Tribunal: STF
Processo: AP 2123
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expediente encaminhado pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG, relativo à ré MÁRCIA BEATRIZ SILVA, a quem foram impostas medidas cautelares diversas da prisão. 



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador, informando violação da zona de inclusão do monitoramento eletrônico no dia 10/2/2024 (petição STF nº 26.989/2024).



    Intimada, a Defesa de MÁRCIA BEATRIZ SILVA apresentou a seguinte justificativa a respeito da violação (petição STF nº 26.989/2024, eDoc. 31):



    “No ofício evento 121.1, foi comunicado o descumprimento da medida cautelar, contudo na da data do descumprimento dia 10/02/2024, a apenada acompanhou o marido em uma cirurgia oftalmológica, conforme atestado em anexo. ” 



    É o relatório. DECIDO. 



    Conforme informado pelo juízo, a ré desrespeitou a seguinte medida cautelar:



    Violação da zona de inclusão: 10/02/2024.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Com relação à violação do dia 10/02/2024, informou que acompanhou o seu marido em cirurgia oftalmológica.



    Observo que a ré apresentou justificativa e documento, comprovando o alegado pela defesa (eDocs. 31 e 32).



    Do atestado anexado, é possível vislumbrar que a ré acompanhou seu marido para a troca de curativo cirúrgico em razão de cirurgia oftalmológica (eDoc. 32).



    Verifico não haver notícias de outros descumprimentos.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente